Tribunal: TJES
Processo: 0037826-62.2018.8.08.0024
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037826-62.2018.8.08.0024
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: Vitória - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
SUSCITADO: VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO PERANTE JUIZADO ESPECIAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA QUE TRAMITOU NA JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
ART. 3º, I, DA LEI Nº 9.099/95.
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO SUSCITA
DO
.

1 – P
elo
art.
2º, § 4º
da
Lei nº 12.153/09,
“
n
o foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
,
sendo certo que,
de acordo com
o art. 3º, §1º, I, da Lei nº 9.099/95,
“
c
ompete ao Juizado Especial promover a execução
[...]
dos seus julgados;”

2 –
No caso, o autor persegue o cumprimento de sentença lançada nos autos da ação ordinária nº
0003675-03.2000.8.08.0024
,
que tramitou na 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES,
m
as a
inda que não esteja a parte obrigada a provocar o referido juízo, diante do entendimento de que
“[...]inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial[...]” (REsp 1663926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017),
certo é
que a regra de competência de caráter absoluto estabelecida pelo
s dispositivos antes mencionados
imped
e
o ajuizamento perante os juizados especiais de demandas executivas individuais que veiculem sentenças formalizadas em lides coletivas processadas perante a Justiça Comum.

3 – Competência
d
a

2
ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito e declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória nos autos do cumprimento de sentença coletiva proposto por Joelson Candido contra o Estado do Espírito Santo e o Banco do Estado do Espírito Santo S/A.

O suscitante alega às fl. 46/47 que (a) a sentença exequenda foi proferida nos autos de ação ordinária ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado do Espírito Santo; (b) o feito não pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, pois esse só possui competência para executar as sentenças proferidas pelo próprio Juizado.

Informações do suscitado prestadas no id. 4453357.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela prescindibilidade de intervenção no feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

P
elos ditames do
art.
2º, § 4º
da
Lei nº 12.153/09,
“
n
o foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
,
sendo certo que,
pelo art. 3º,
caput
, da Lei nº 12.259/2001,
no âmbito da Justiça Federal,

“c
ompete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos,
bem como executar as suas sentenças
”
,
enquanto que o art. 3º, §1º, I, da Lei nº 9.099/95, determina que
“
c
ompete ao Juizado Especial promover a execução

[...]

dos seus julgados
;”

(grifos e negritos não originais)

No caso dos autos,
considerando que
o autor da causa persegue o cumprimento de sentença lançada nos autos da ação ordinária nº
0003675-03.2000.8.08.0024
,
que tramitou na 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES e, ainda que não esteja a parte obrigada a provocar o referido juízo, diante do entendimento de que
“[...]inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial[...]” (REsp 1663926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017),
forçoso convir que a regra de competência de caráter absoluto estabelecida pelo
s dispositivos antes mencionados
culmina por impedir o ajuizamento perante os juizados especiais de demandas executivas individuais que veiculem sentenças formalizadas em lides coletivas processadas perante a Justiça Comum,
como ocorre no caso vertente
.

É
a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA QUE TRAMITOU PERANTE A JUSTIÇA COMUM CRÉDITO ROTATIVO - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. A interpretação conjunta dos dispositivos que estabelecem as regras de competência do microssistema dos Juizados Especiais impede o ajuizamento, em seu âmbito, de demandas executivas individuais propostas com fulcro em sentença proferida em lide coletiva processada perante a Justiça Comum.

(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100190046126, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 13/09/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA COMPETÊNCIA RESTRITA À EXECUÇÃO DOS SEUS PROPRIOS JULGADOS RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA. 1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para processar e julgar o pedido de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, pois sua competência restringe-se à execução dos próprios julgados, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do disposto no art. 27, da Lei 12.153/2009. 2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória para processar e julgar a ação de cumprimento de sentença tombada sob nº 0037737-39.2018.8.08.0024.

(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100190049591, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA RESTRITA À EXECUÇÃO DOS SEUS PRÓPRIOS JULGADOS. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA. 1. O processo de origem visa a liquidação e execução da sentença proferida nos autos da ação coletiva de nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024 .00. 003675 - 6), que tramitou perante a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória . 2. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública se restringe à execução dos próprios julgados, nos termos do art. 3°, § 1°, da Lei nº 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do disposto no art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 3. Conflito conhecido para declarar a competência da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Sa
ú
de de Vitória. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210013312, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

Nesse viés
,
diante da previsão expressa no
art. 3º, § 1º, I da Lei nº 9.099/95,
determinando que aos juizados especiais competem promover a execução de seus julgados
e considerando tratar-se de competência absoluta, deve a demanda originária tramitar perante
a
2
ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
,
para onde o feito foi originalmente distribuído
.

Ne
sse contexto,
declaro
o juízo
d
a

2
ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

competente
para conhecer, processar e julgar a ação de n.
0037826-62.2018.8.08.0024
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 16/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.